Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-65.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Tráfico de Drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pedido de absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Observados o contraditório e ampla defesa - Pedido de desclassificação para crime de consumo de drogas – Incabível - É sabido que o tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve

Ementa:
Tráfico de Drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pedido de absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Observados o contraditório e ampla defesa - Pedido de desclassificação para crime de consumo de drogas – Incabível - É sabido que o tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito. É certo que a simples apreensão de variedade de drogas não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, a provas colhida serve para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório - Ainda, a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo delito de tráfico. Ora, o apelante não pode simplesmente alegar ser dependente para se esquivar da responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E, nos presentes autos, restou claro que o réu não era simples usuário, mas também fornecia drogas a terceiros, exatamente nos termos da denúncia - Condenação mantida – Pena-base estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal – Acréscimo correto pelas circunstâncias negativas – Ainda, apesar do recurso ministerial, a fração aplicada se mostrou proporcional e deve ser mantida – Incogitável reconhecer a confissão, uma vez que o apelante admitiu apenas a propriedade da droga, alegando que se destinava ao seu próprio consumo - Inviável aplicar o redutor, tendo em vista que ficou demonstrada a dedicação do acusado com as atividades criminosas – Regime fechado inalterado, pois medida mais branda não seria suficiente - Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum de pena imposto ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP – Recursos defensivo e ministerial improvidos.